Tribunal: STF
Processo: AI 578425
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO
DEFICIENTE.
        Ausência de peças de traslado obrigatório para o
conhecimento do agravo de instrumento (CPC, artigo 544, §
1º).
        Impossibilidade de juntar documento novo, quando o agravo de
instrumento já esteja em processamento perante este Tribunal.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.